Tribunal: CARF
Processo: 13819.903986/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903986/2014-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.523 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. OCORRÊNCIA.
Não presentes as hipóteses elencadas no art. 149 do Código tributário
Nacional, não há que se falar em revisão de ofício de despacho decisório
original emitido devidamente por autoridade competente.
No presente caso, a revisão do despacho original, com novo despacho revisor,
que ocorreu especificamente por conta de Solução de Consulta, publicada
posteriormente ao despacho decisório primitivo, mediante conversão em
diligência motivada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal,
implicaria mudar de ofício o próprio entendimento original do auditor fiscal
que, por sua vez, seria imutável e definitivo.
Ademais, independentemente de o primeiro despacho ser imutável e definitivo,
não há que se falar em refazimento do despacho original com a emissão de um
despacho revisor aplicando Solução de Consulta publicada posteriormente ao
referido despacho original, pois a aplicação de novo ato de forma retroativa
estaria vedada, nos termos do art. 48, § 12, da Lei 9.430/96, art. 2o, parágrafo
único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, nos termos do despacho em agravo. Por voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao
recurso do contribuinte, para declarar a nulidade do despacho decisório revisor, proferido após a
diligência, devendo os autos retornarem à DRJ, para apreciação da manifestação de
inconformidade apresentada em relação ao despacho decisório original, vencidos os
Conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes e
Liziane Angelotti Meira, que entenderam não haver nulidade do despacho decisório revisor. Em
função da decisão, restou prejudicada a análise da parte do recurso especial referente ao direito
de crédito. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903986/2014-11
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

decidido no Acórdão no 9303-013.520, de 16 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 13819.902242/2014-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3401-005.800, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, afastou a preliminar de nulidade
em relação à revisão do despacho decisório e, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art.
11A e 11B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito
presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no
9.440/1997.”

Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r acórdão,
suscitando divergências em relação às seguintes matérias:
 Nulidade e ilegalidade da Resolução 11.002.005 e do Despacho Decisório
Revisor 0263-2017, por violação ao suposto nos arts. 149, II, do CTN e no
art. 74, e §§ 2o, 9o a 11, da Lei 9.430/96;
 Nulidade e ilegalidade da Resolução 11.002.005 e do Despacho Revisor
0263-2017, por violação ao disposto no art. 18, do Decreto 70.235/72;
 Nulidade e ilegalidade da Resolução 11.002.005 e do Despacho Decisório
Revisor 0263-2017, por violação ao disposto no art. 146, do CTN;
 Existência de previsão legal para o ressarcimento/compensação do crédito
presumido de IPI, por violação aos artigos 1o, IX, 11-A e 11-B da Lei
9.440/97.

Traz, entre outros, que:
 O Acórdão ora recorrido, ao decidir pela validade da Resolução da
DRJ/REC afronta o disposto no artigo 149, 156, II do CTN e o artigo 74 e §
2o, 9o a 11o, da Lei no 9.430/96 pois:
 A revisão do despacho decisório não encontra guarida em nenhuma das
hipóteses de modificação do lançamento previstas nos incisos I a IX do
art. 149, do CTN;
 A homologação da compensação por despacho decisório acarreta a
extinção do crédito tributário, conforme o artigo 156, II, do CTN, tanto
que não prevê a Lei 9.430/96 a interposição de recurso de ofício, sendo
a decisão definitiva, na forma do § 2o do artigo 74, da Lei no 9.430/96; e
 O procedimento previsto no artigo 74 e §§, da Lei no 9.430/96, que (§
2o) atribui à compensação o efeito de extinção do crédito tributário,
mormente após sua homologação formal e que (§§ 9o a 11o) abre ao
contribuinte o direito a manifestação de Inconformidade contra a
decisão na parte em que não homologada a compensação e atribui à
DRJ competência somente para julgar a matéria controvertida, sob o
rito do PAF do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

 A Resolução da DRJ/REC ao determinar a realização de diligência para
permitir a revisão do despacho decisório, com o acolhimento de outros
fundamentos constantes de posterior solução de consulta interna, introduziu
modificação no critério jurídico que presidira a homologação parcial de
compensações. Assim, violado foi o artigo 146, do CTN;
 O despacho decisório que homologa compensações é decisão definitiva,
fazendo coisa julgada administrativa;
 Não admite a legislação processual administrativa fiscal possa a autoridade
julgadora determinar diligência para que a autoridade fiscal refaça despacho
decisório para adotar como fundamento outras razões de decidir, outros
motivos que não mais os anteriores;
 Conforme
exposto
pela
Recorrente
em
sua
Manifestação
de
Inconformidade e Recurso Voluntário, a IN n.1300 ao tratar do crédito do
art. 1o, inciso IX, que teve sua vigência encerrada em 31/12/1999,
evidentemente o fez por considerar que os arts. 11-A e 11-B dele extensão
o são;
 Desta forma, considerando que nos termos do artigo 1o, o crédito
presumido de IPI, teria sua vigência até 31 de dezembro de 1999, o artigo
11 passou a prever a possibilidade de “extensão” desse dispositivo até
31/12/10;
 Terminando o prazo de vigência, do caput do artigo 11, o artigo 11-A da
mesma lei, incluído pela Lei no 12.218/2010, estabelece as hipóteses de
apuração do crédito presumido de IPI, como ressarcimento do PIS/COFINS
decorrentes das vendas no mercado interno, estabelecendo a forma e a
quantificação de tais créditos;
 O artigo 11-B, por sua vez, incluído pela Lei no 12.407/11, especificando o
próprio §1o do artigo 1o, prevê os mesmos benefícios, apenas estabelecendo
que as empresas habilitadas nos termos do art. 12 farão jus ao benefício
“desde que apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a
pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de
produtos já existentes”;
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

 Por sua vez, a IN no 1.300 de 20 de novembro de 2012 estabelece normas
relativas à restituição, compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito
da SRF e, no capítulo III, trata especificamente do ressarcimento de
créditos de IPI;
 Assim, as letras A e B do artigo 11 tratam tão somente de metodologias
distintas de apuração do crédito, razão pela qual seus respectivos decretos
regulamentadores previam somente tal metodologia diferenciada;
 Em harmonia com a conclusão acima, tem-se que os Decretos n°s 7.389/10
e 7.422/10 cuidam apenas e tão somente de regulamentar as alterações
havidas quanto à metodologia de apuração dos créditos, não adentrando
nem interferindo na regulamentação vigente da Lei n° 9440/97;
 Significa dizer que o Decreto n° 2.179/97, que regulamenta a Lei n°
9440/97 e trata, entre outros, das definições e dos conceitos constantes da
Lei, em especial o que define “beneficiários”, encontra-se em pleno vigor,
não tendo sido revogado, quer expressa quer tacitamente, por nenhum
dispositivo legal posterior.

Em despacho, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo, admitindo a rediscussão apenas quanto à matéria do item (iv) existência de
previsão legal para o ressarcimento/compensação do crédito presumido de IPI, por violação aos
arts. 1o, IX, 11-A e 11-B da Lei 9.440/97.

Agravo contra o despacho foi interposto pelo sujeito passivo; mas, o agravo foi
parcialmente acolhido para dar seguimento parcial ao recurso especial em relação às matérias
“nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho decisório revisor, por violação ao disposto no art.
149, II, do CTN e no art. 74, e §§2o, 9o a 11o, da Lei no 9.430/96” e “nulidade e ilegalidade da
resolução e do despacho decisório revisor, por violação ao disposto no art. 146, do CTN”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O Recurso Especial não deve ser conhecido;
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

 Se mencionar alteração de critério jurídico posto que inexistente e não
restou
demonstrado
entendimento
sedimentado
da
Administração
Tributária admitindo direito ao ressarcimento/ compensação de créditos
presumidos de IPI. E nesse aspecto, ao revés, a SCI COSIT no 25/2016
deixa estreme de dúvidas o entendimento da RFB quanto à impossibilidade
de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI previstos
nos art. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97;
 De modo algum a resolução determinou a aplicação de multa sobre o caso
vertente. Em verdade, buscou o órgão julgador informação a respeito de
eventual aplicação de multa isolada em virtude das compensações não-
homologadas para, tão-somente, promover o julgamento conjunto das
manifestações de inconformidade;
 Evidencia-se que crédito presumido de IPI indicado nos arts. 11-A é 11-B,
da Lei no 9.440/97, são condicionados, respectivamente, à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na
região, inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no
mínimo, 10% (dez por cento) do valor do crédito presumido apurado; e, por
outro lado, à apresentação de projetos que contemplem novos
investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou
novos modelos de produtos já existentes;
 A base de cálculo do incentivo do inciso IX, do art. 1o, da Lei no 9.440/97 -
dobro da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS que incidiram sobre
o faturamento - é totalmente diferente da base de cálculo do crédito
presumido do art. 11-B - calculado a partir do "o valor das vendas no
mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que
tratam o caput", sobre o qual devem ser aplicadas as alíquotas "do art. 1 da
Lei n 10.485, de 3 de julho de 2002", multiplicado por 2, 1,9, 1,8, 1,7 e
1,5);
 Em outro sentido, o benefício do crédito presumido do art. 11-A, da Lei no
9.440/97, verifica-se que o coeficiente de multiplicação sobre o valor das
contribuições devidas é variável no tempo (parte de 2,0, em 2011, e reduz
gradativamente até 1,5, em 2015);
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

 Afasta-se também o argumento de que os incentivos dos arts. 11-A e 11-B,
da Lei no 9.440/97 terem sido operacionalizados mediante Termo de
Rerratificação ao benefício do art. 11. Isso porque o documento que
formaliza os referidos benefícios não tem o condão de igualá-los, ou ainda,
a forma adotada não uniformiza a substância dos benefícios. E ainda vale
lembrar que apenas os empreendimentos já habilitados ao benefício do art.
11 poderiam fazer jus aos benefícios estatuídos nos arts. 11-A e 11-B, ou
seja, instituiu-se um benefício como pré-requisito para os demais, mas sem
identidade na essência;
 Ressalta-se ainda que os Termos de Compromisso assinados não
reconhecem a possibilidade de ressarcimento ou compensação do crédito
presumido de IPI, o que expurga de plano a alegação de descumprimento
unilateral do negócio jurídico.
 Por último, a alegação de que não há previsão de lançamento do crédito
presumido do IPI na escrita fiscal do imposto nos Decretos no 7.389/2010 e
7.422/2010 não possui suporte jurídico, pois o lançamento de crédito
incentivado de IPI na escrita fiscal é inerente ao benefício, não exigindo
determinação legal para tanto.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, recorda-se as matérias admitidas em despachos:

Nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho decisório revisor, por
violação ao disposto no art. 149, II, do CTN e no art. 74, e §§2o, 9o a 11o, da Lei
no 9.430/96;

Nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho decisório revisor, por
violação ao disposto no art. 146, do CTN;
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11


Existência de previsão legal para o ressarcimento/compensação do
crédito presumido de IPI, por violação aos arts. 1o, IX, 11-A e 11-B da Lei
9.440/97.

Para melhor elucidar o direcionamento ou não das matérias admitidas em
despacho, importante refletir os fatos:

Em 7.6.2016 foi proferido o despacho decisório eletrônico 115364870,
deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento do IPI, decorrente do PER no
35800.96757.280814.1.1.01-8807, relativo ao 2o trimestre de 2014;

Inconformada com tal decisão, por entender equivocadas as glosas
efetivadas pela d. Fiscalização, dos créditos de PIS/COFINS que implicaram na
redução dos valores de crédito presumido de IPI, bem como a reconstituição do
saldo devedor de IPI, e a consequente determinação da cobrança de débito pela
não homologação de compensações, em 8.7.16 foi apresentada a Manifestação
de Inconformidade;

Entretanto, a 2a Turma da DRJ/REC, através da Resolução no 11-
002.009, converteu o julgamento em diligência a fim de que a d. Fiscalização
tomasse “as medidas que a respeito entender oportunas”, em decorrência da
SCI no 25, expedida só em 23/09/2016;

Foi determinado a verificação da eventual aplicação da SCI no 25 para
(i) as compensações já homologadas por despacho decisório anterior (07/06/16)
à própria Consulta e que, portanto, nem faziam mais parte do litígio, conforme
verificado pela própria decisão (item 143.1) bem como (ii) àquelas não
homologadas e que foram objeto de impugnação protocolada também em data
anterior à consulta, bem como determinou que fosse informada (iii) a eventual
formalização da multa de ofício de que trata o §17, do artigo 74, da Lei no
9.430/96;

Assim, através da informação fiscal apresentada nos autos do Processo
Administrativo de lançamento de ofício no 13502.721584/2015-36 (cujas
conclusões foram aproveitadas no presente processo), concluiu-se que (i) em
razão da SCI 25/2016 os créditos presumidos de IPI previstos nos artigos 11-A e
11-B da Lei no 9.440/97 não mais seriam ressarcíveis e (ii) somente seriam
passíveis de ressarcimento créditos decorrentes da aquisição de insumos e
transferências para industrialização.;
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11


Em consequência, concluiu a d. Fiscalização que os valores ora
apurados como passíveis de ressarcimento são inferiores aos valores
reconhecidos pelo Despacho Decisório Eletrônico no 115364870 razão pela qual
determinou-se a remessa dos autos para a DRF em Lauro de Freitas para emissão
de Despacho Decisório Revisor;
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11


DRF/LFS, proferiu o Despacho Decisório Revisor no 0267-2017,
através do qual decidiu “rever de ofício a decisão consubstanciada no Despacho
Decisório Eletrônico, no de rastreamento 115364870, de 07/06/2016, para
RECONHECER PARCIALMENTE o pedido de ressarcimento de IPI, referente
ao 2o trimestre/2014 (PER 35800.096757.280814.1.1.01-0606), no valor de
R$..., conforme apurado/demonstrado na informação fiscal de fls. ....”

A Recorrente apresentou nova Manifestação de Inconformidade em
30/08/2017;

Entretanto, em 20/12/2017, a 2a Turma da DRJ/REC julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, através do Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS –
IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO
/
COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA.
DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos
art. 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o
crédito presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 11, IV, da Lei
no 9.440/1997.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 11-A, DA LEI No
9.440/97. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE
BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito-presumido de IPI de que trata o art.
11-A, da Lei no 9.440/97, em relação à contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS incidentes sobre o faturamento auferido com a revenda de
veículos importados.
ART. 11-A, DA LEI No 9.440/97. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
MÉTODO
DE
DETERMINAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
COFINS. VINCULAÇÃO AO MÉTODO ADOTADO PELA MATRIZ.
O método utilizado pelo estabelecimento beneficiado com o crédito
presumido de IPI previsto no art. 11-A, da Lei no 9.440/97, para
determinar, no cálculo do incentivo, os créditos da não-cumulatividade
de contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS referentes aos insumos
aplicados na industrialização dos bens incentivados é vinculado àquele
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

adotado pela matriz para calcular os créditos destes mesmos insumos
[...]

Embargos de Declaração foram opostos pelo sujeito passivo e
rejeitados;

Apreciado o recurso voluntário, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção, no mérito, por maioria de votos, afastou a preliminar de nulidade em
relação à revisão do despacho decisório e, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art.
11A e 11B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito
presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no
9.440/1997.”

Sendo assim, da análise dos autos, em relação à discussão acerca da
“Existência de previsão legal para o ressarcimento/compensação do
crédito presumido de IPI, por violação aos artigos 1o, IX, 11-A e 11-B da
lei no 9.440/97” – conheço o recurso, pois concordo com o exame de
admissibilidade constante em despacho. Ora, no acórdão recorrido restou
decidido que não é cabível, por falta de falta de previsão normativa
específica, o ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI
criados pelos art. 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se
confundem com o crédito presumido do imposto previsto no inciso IX, do
art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997; por sua vez, nos acórdãos
paradigmas a turma julgadora reconheceu o direito de o contribuinte
(MESMO SUJEITO PASSIVO) apurar crédito presumido do IPI, como
ressarcimento das contribuições ao PIS e a Cofins, na forma prevista no art
11-A da Lei no 9.440/97.

Quanto às nulidades suscitadas, entendo também que o recurso deva ser
conhecido, eis que a discussão de per si se encontra no 1o aresto
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

paradigma – na medida em que conclui, em interpretação diametralmente
oposta, que o despacho decisório que homologa a compensação, extingue
o crédito tributário, ex vi do art. 156, VII do Código Tributário Nacional,
de tal sorte que, mesmo não escoado o prazo legal para revisão, não seria
possível “reconstituir” o crédito tributário correspondente. E, em relação
ao segundo, recordando que o acórdão recorrido reconhece que houve
uma modificação de critério jurídico, no entanto, a partir da necessidade
de se ajustar o despacho decisório às orientação da Solução de Consulta
Interna COSIT no 25/2016. O Acórdão no 9101-003.446, em oposição,
entende que o “(...) O Código Tributário Nacional não autoriza revisão
do lançamento quando há (...) erro de direito”, como no caso.

Nesses termos, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.

Quanto à discussão acerca da “Nulidade e ilegalidade da resolução e do
despacho decisório revisor, por violação ao disposto no art. 149, II, do
CTN e no art. 74, e §§2o, 9o a 11o, da Lei no 9.430/96” e “Nulidade e
ilegalidade da resolução e do despacho decisório revisor, por violação ao
disposto no art. 146, do CTN”, sem delongas, entendo que assiste razão
ao sujeito passivo.

Ora, no caso concreto, não houve apontamento de nenhum dos requisitos
do art. 149 do CTN para justificar a revisão do despacho inaugural. A
Delegacia de Julgamento ao determinar a revisão do despacho decisório
através da Resolução no 11002.001, extrapolou os limites da lide,
converteu o julgamento em diligência a fim de que a Fiscalização
pudesse tomar "as medidas que a respeito entender oportunas", em
decorrência da SCI no 25, expedida em momento posterior, em
23/09/2016;

Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

A conversão do julgamento em diligência induziu que outra decisão,
através de despacho decisório revisor fosse tomada para que se passasse a
aplicar o contido na Solução de Consulta Interna no 25/2016, ou seja, a
adoção de outro entendimento firmado no âmbito da Receita Federal;

Tal prática acabou por culminar que a autoridade fiscal revisse (i) os
créditos anteriormente reconhecidos pelo despacho decisório; (ii) os
créditos em litígio e (iii) formalizasse a exigência de multa isolada, tudo
ante o teor da então novel Solução de Consulta Interna no 25/2016.

Ora, vê-se que a revisão ocorreu especificamente em função de Solução
de Consulta (desfavorável ao sujeito passivo e contraditória ao despacho
que aceitou em parte o crédito do sujeito passivo), emitida
posteriormente ao despacho decisório. A revisão, no presente caso,
não foi motivada pelas hipóteses descritas no art. 149 do CTN.

Caso aceitássemos esse procedimento motivado pela DRJ, implicaria
mudar de ofício o próprio entendimento original do auditor fiscal
reproduzido no primeiro despacho. E sabe-se que não caberia tal revisão,
nesse caso, eis que tal ato (despacho) seria definitivo, não havendo
previsão legal para tanto, eis que a motivação não decorreu de nenhuma
das hipóteses elencadas no art. 149 do CTN.

Ademais, se a administração fiscal emite entendimento diferente ou
esclarece seu novo entendimento de forma a trazer reflexos ao
contribuinte, pois a legislação não é clara ou é omissa ou traz discussões
no âmbito tributário, é de se considerar a inteligência do art. 39 da IN
RFB 2058, de 2021 para as Soluções de Consultas emitidas pela
administração fiscal:
“Art. 39. O recurso especial e a representação de divergência serão decididos
pela Cosit por meio de solução de divergência.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

§ 1o Reconhecida a divergência, será editado ato específico, de caráter geral,
uniformizando o entendimento, com efeitos a partir da data da ciência ao
destinatário da solução reformada [...]”

Ou seja, o entendimento trazido pela Solução de Consulta deveria ser
aplicável a partir da data de sua publicação – que, nesse caso, ocorreu
supervenientemente ao despacho.

Vê-se, com efeito, que a IN até traz que o novo entendimento proferido
em Solução de Consulta somente produz efeitos após a data de sua
publicação. Ou seja, os atos administrativos anteriores não estariam
abarcados, a rigor, por um novo entendimento dado pela autoridade
fiscal. Sendo, por conseguinte, imutável o despacho. Não poderia ser
diferente, eis que o suporte legal, para tanto, traz:
Lei 9.430/96
Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos
administrativos de consulta serão solucionados em instância única.
[...]
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento
nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que
ocorram após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela
imprensa oficial. [...]”

Além disso, impossível ignorar os dizeres do art. 2o, parágrafo único,
inciso XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11:
“Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
[...]
XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de
nova interpretação.”
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

“Art. 100. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o
entendimento expresso na respectiva solução, a nova orientação atingirá apenas
os fatos geradores que ocorrerem após ser dada ciência ao consulente ou após a
sua publicação na imprensa oficial ( Lei no 9.430, de 1996, art. 48, § 12 ).
Parágrafo único. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em solução
de consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores que
ocorrerem após a sua publicação na Imprensa Oficial ou após a ciência do
consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta
atingirá, também, o período abrangido pela solução anteriormente dada.”

Nesses termos, independentemente de o primeiro despacho ser imutável e
definitivo, não haveria como a origem refazer o despacho original (com
um despacho revisor) aplicando a Solução de Consulta que foi publicada
posteriormente ao referido despacho original.

Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso do
contribuinte para declarar a nulidade do despacho decisório revisor,
proferido após a diligência, devendo os autos retornarem à DRJ, para
apreciação da manifestação de inconformidade apresentada em relação
ao despacho decisório original.

Considerando esse direcionamento na sessão de julgamento, a análise de
outras matérias trazidas em Recurso Especial do sujeito passivo restou
prejudicada.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
recurso, nos termos do despacho em agravo, e dar provimento parcial ao recurso do contribuinte,
para declarar a nulidade do despacho decisório revisor, proferido após a diligência, devendo os
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.523 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903986/2014-11

autos retornarem à DRJ, para apreciação da manifestação de inconformidade apresentada em
relação ao despacho decisório original. Em função da decisão, restou prejudicada a análise da
parte do recurso especial referente ao direito de crédito.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Fl. 1310
DF CARF MF
Original